Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737024-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE LOPES CRUZEIRO CUNHA, B. L. C. C., D. L. C. C. AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Verifica-se que não há, nos presentes autos e em autos originários n. 0704591-37.2020.8.07.0019, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento outorgada pela inventariante Regiane Lopes Cruzeiro Cunha, ora agravante, a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso para o patrocínio dos interesses do espólio. Intime-se o patrono subscritor para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, bem como ratificar os atos praticados, nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator